Tribunal: STF
Processo: ARE 1460409
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA AFASTADA. EXIGIBILIDADE DO ICMS-DIFAL, EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. CONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA FUNDADA NA LEI COMPLEMENTAR 123/06 E NO DECRETO ESTADUAL Nº 9.104/2017. TEMA 517 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 78 TJGO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Quando a situação tributária denunciada é permanente e não é apontada qualquer data prefixada para a incidência do ato qualificado como sendo lesivo, necessário reconhecer que se trata de relação jurídica de trato sucessivo, e que o prazo decadencial se renova de forma periódica, não sendo possível coincidir este marco com a publicação da lei complementar. Precedentes do STJ. 2. O Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE 970.821/RS sob a sistemática da repercussão geral (Tema 517) firmou a seguinte tese: “É constitucional a imposição tributária de diferencial de alíquota do ICMS pelo Estado de destino naentrada de mercadoria em seu território devido por sociedade empresária aderente ao Simples Nacional, independentemente da posição desta na cadeia produtiva ou da possibilidade de compensação dos créditos”. 3. In casu, revela-se inexorável a observância do entendimento exarado no Tema 517, porquanto a constitucionalidade da cobrança do DIFAL-ICMS, ali reconhecida, não decorre de eventual existência de lei ordinária estadual, como no caso do Estado do Rio Grande do Sul, mas do reconhecimento da suficiência da previsão na Lei Complementar nº 123/06, acerca da hipótese de não exclusão de incidência de tributo no regime diferenciado de arrecadação “SIMPLES NACIONAL”. 4. O Decreto nº 9.104/2017 não instituiu nova hipótese de incidência de tributo, mas apenas afastou a exclusão da cobrança, de diferencial de alíquota de imposto já previsto em lei ordinária, com amparo no artigo 13, §1º, XIII, alínea “h” da Lei Complementar 123/06. 5. Inexistindo questionamento de situação fática referente à antecipação tributária (fatogerador), não há que se cogitar da incidência Tema 456 do STF. Incidência da Súmula nº 78, TJGO. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO CONHECIDOS E PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, I; 155, II, § 2º, VII da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Sobre o tema:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 970821 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 517), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado 10/06/2022.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente